Tribunal: TJDFT
Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Sem impugnação (ID 14502071), defiro o pedido de habilitação dos herdeiros (ID 14050326), que atende aos requisitos legais. Altere-se o polo ativo, substituindo-se o nome da parte pelos de seus sucessores (IDs 14050327, 14050328 e 14050330). I. Brasília, 11 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator